Tribunal: TJMT
Processo: 1010422-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010422-39.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MIRIAM VENANCIO PINHEIRO
AGRAVADO:- VILSON VICENTE DO NASCIMENTO e WAGNER PICCIN
Agravo de Instrumento n. 1010422-39.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Juara que, em Embargos de Terceiro indeferiu pedido de suspensão do feito principal.
A agravante alega que a Execução foi interposta por Vilson Vicente do Nascimento contra Wagner Piccin.
Diz que foi casada com o devedor pelo regime de comunhão parcial de bens, e os imóveis penhorados foram adquiridos na constância do matrimônio.
Aduz que, embora o débito tenha sido contraído durante o casamento, a transação não foi convertida em benefício da família conforme prevê o art. 1.664 do CC mas, sim, em razão do exercício da profissão do ex-marido, que é pecuarista. E mais, não pode ser responsabilizada pelo pagamento da dívida, pois foi feita sem a sua anuência, quando casados.
Pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o efeito suspensivo à Execução.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há informação de que os imóveis penhorados estejam em via de ser expropriados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator